Tribunal: TJDFT
Processo: 0733621-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Andre Nery Drumond contra pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (Id 92084239 do processo de referência) que, na execução fiscal movida pelo Distrito Federal, processo n. 0025734-39.2014.8.07.0018, indeferiu a impugnação apresentada pelo ora agravante, nos seguintes termos: Nada a prover em relação à petição de ID 88931057, uma vez que a questão já foi objeto da decisão de ID 85526996. Cumpra-se a supracitada decisão. Intime-se. Em razões recursais (Id 27503099), o agravante alega que os fundamentos trazidos na impugnação apresentada (Id 88935630 do processo de referência) não foram analisados pelo douto julgador. Diz não ser parte legítima na relação processual fiscal, o que foi alegado na exceção de pré-executividade, também não apreciada na decisão catalogada no Id 85526996 dos autos de referência. Relata que não participava das atividades de “lava a jato” desenvolvidas no “Lava a jato D+D” que deram origem às multas objeto da Dívida Ativa executada pelo Distrito Federal nos autos da ação fiscal n. 0025734-39.2014.8.07.0018. Afirma que é mero preposto de seu irmão, Anderson Nery Drumond, verdadeiro proprietário do empreendimento comercial autuado. Assim, por ser parte ilegítima na ação de execução fiscal, sustenta indevidos os atos de constrição praticados contra si. Requer o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento para que seja acolhida sua impugnação e julgada improcedente a execução fiscal promovida em seu desfavor. Preparo recolhido (Ids 27503100 e 27503101). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento, dada a irrecorribilidade do pronunciamento judicial atacado e sua manifesta intempestividade. 1. Do não cabimento do agravo de instrumento para atacar despacho de “nada a prover” Explico. Sem prejuízo de eventual preclusão nas questões agitadas no presente recurso, fato é que não houve deliberação expressa a respeito da legitimidade do agravante em compor a ação fiscal ou legalidade dos atos constritivos praticados contra ele, mas tão somente não acolhimento da impugnação apresentada por já ter sido objeto de decisão anteriormente proferida. Vejamos: Nada a prover em relação à petição de ID 88931057, uma vez que a questão já foi objeto da decisão de ID 85526996. Cumpra-se a supracitada decisão. Intime-se. Vale ressaltar que, embora o agravante apresente impugnação à rejeição da exceção de pré-executividade e à determinação de bloqueio de valores e penhora de bens, nenhuma deliberação a esse respeito foi proferida. Diante desse quadro, não há conteúdo decisório sobre a questão debatida no recurso, de sorte que sobressai do ato recorrido mero impulso processual. Ocorre que a ausência de conteúdo decisório inviabiliza a cognição do agravo de instrumento, porque incabível este recurso para atacar despacho, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC, realçadora do descabimento recursal no caso vertente. Confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, inclusive da c. 1a Turma Cível, sobre a matéria em exame: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ART. 932 III CPC. RECURSOS INADMISSÍVEIS. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. 1. Os despachos de "nada a prover" e que intima a parte em atenção ao disposto no art. 10 do CPC não possuem conteúdo decisório, não podendo ser objeto de recurso, em atenção ao disposto no art. 1.001 do CPC. 2. Além disto, o CPC é claro ao estabelecer que só cabem Agravo de Instrumento e Agravo Interno em face de decisão interlocutória, o que não é caso dos autos. 3. O art. 932, III do CPC estabelece que os recursos inadmissíveis não podem ser conhecidos. 4. Agravo interno e Agravo de Instrumento não conhecidos. (Acórdão 1029402, 07019487120178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2017, publicado no DJE: 26/7/2017) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. AÇÃO DE ORIGEM SENTENCIADA E COM TRÂNSITO EM JULGADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto desafia pronunciamento judicial desprovido de carga decisória. 2. Considerando que o magistrado de primeiro grau limitou-se a declarar que nada havia a prover, em razão de a ação originária já ter sido sentenciada, e com trânsito em julgado, impõe-se concluir que referido pronunciamento não apresenta carga decisória, não sendo, portanto, recorrível por Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1186581, 07050130620198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 25/7/2019) (grifos nossos) 2. Da intempestividade do agravo de instrumento para atacar decisão preclusa Em verdade, o que se depreende das razões apresentadas pelo agravante é que a decisão catalogada no Id 85526996 dos autos de referência, na qual o juízo de origem rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada e determinou o bloqueio de valores e penhora de bens, é que constitui objeto de irresignação do recorrente. Além disso, ao se manifestar acerca da impugnação apresentada, o magistrado de origem tão somente se refere à decisão anteriormente proferida indicando que a matéria trazida pelo agravante já havia sido analisada naquele momento. Por tais razões, tenho que o agravante visa remotamente combater a decisão catalogada no Id 85526996 dos autos de referência e não o despacho proferido no Id 92084239 dos autos de referência, como indicado no recurso. Ainda assim o presente agravo, interposto em 21/7/2021, é manifestamente inadmissível, porque intempestivo. Verifica-se dos autos que a decisão que rejeitou à exceção de pré-executividade foi exarada em 13/3/2021 (Id 85526996 dos autos de referência), tendo sido disponibilizada em 30/3/2021 (Id 87606886 dos autos de referência) e publicada no dia útil seguinte. Considerando que o agravante registrou ciência em 5/4/2021, o prazo para eventual recurso se exauriu em 27/4/2021. Nessa toada, o recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito extrínseco a ser atendido para sua admissibilidade. E, a constatação desse fato viabiliza para o relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível proferido em apreciação de idêntica questão jurídica, que reconheceu a validade da decisão do relator que nega seguimento a recurso manifestamente inadmissível por considerá-lo intempestivo: AGRAVO REGIMENTAL - CABIMENTO - DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA POR OFICIAL DE JUSTIÇA - CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1 - Conhece-se de agravo regimental que tem a finalidade de modificar decisão singular de relator, como admitido pelo Regimento Interno deste Tribunal. 2 - Quando o Procurador do Distrito Federal for intimado pessoalmente, o prazo para agravar começa a fluir da data de sua intimação e não da juntada do mandado aos autos. 3 - Mostra-se escorreita a decisão que nega seguimento a agravo de instrumento manifestamente intempestivo. 4 - Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 563848, 20120020001769AGI, Relator: SILVA LEMOS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2012, publicado no DJE: 9/2/2012. Pág.: 59) (grifo nosso). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR DECISÃO SINGULAR. LEGITIMIDADE. ART. 557 DO CPC. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPERTINÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. É legitima a decisão singular que nega seguimento a agravo de instrumento, nos termos do art. 557 do CPC, quando manifestamente inadmissível, uma vez que interposto de forma intempestiva, contra decisão interlocutória preclusa. 2. Na hipótese, a pretensão da recorrente é discutir a necessidade de apresentação de notificação premonitória como condição à obtenção da ordem liminar de despejo, tema que não foi decidido na decisão ora agravada, mas em provimento jurisdicional pretérito, acobertado pelo manto da preclusão. 3. Ante ao que dispõe o art. 473 do CPC, tendo sido fixado, por decisão interlocutória, que a concessão de liminar de despejo no processo de origem estava condicionada à exibição de notificação premonitória, e não tendo a agravante se insurgido contra essa determinação no momento processual adequado, a matéria restou preclusa, obstando nova deliberação a respeito, ao menos sem a apresentação de novos elementos de convicção. 4. Não tem natureza interruptiva do prazo recursal a apresentação de pedido de reconsideração contra a decisão que condiciona o deferimento da liminar de despejo à apresentação de notificação premonitória, de forma que a decisão efetivamente impugnada, que não restou alterada ante ao pedido de reconsideração formulado pela recorrente, restou fulminada pela preclusão, tornando intempestivo o agravo de instrumento contra ela interposto. 5. Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 921946, 20150020296847AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 9/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Feitas essas considerações, concluo pela manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento, seja porque não é cabível para atacar despacho de nada a prover sem conteúdo resolutório, seja porque é intempestivo, tendo em vista que combate decisão preclusa. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser manifestamente incabível e intempestivo. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 16 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora